Tribunal: TJES
Processo: 5014237-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014237-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA

AGRAVADO: MARCOS VIEIRA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - A imissão provisória na posse para fins de constituição de servidão administrativa encontra respaldo no art. 15 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, desde que presentes os requisitos legais, dentre eles a demonstração de urgência e o depósito do valor da indenização.
2 - A oferta baseada em laudo técnico unilateral, impugnado pelo proprietário do bem, não é suficiente para autorizar a imissão provisória na posse sem a prévia avaliação judicial contraditória.
3 - A decisão que condiciona a imissão provisória à realização de perícia judicial está em consonância com a jurisprudência consolidada e assegura o direito à justa indenização, nos termos do art. 5º, inciso XXIV, da CF.
4 - Ausente ilegalidade ou abuso de poder na decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

5 - Recurso desprovido.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5014237-81.2025.8.08.0000

Agravante:

Isa Energia Brasil S.A. (atual denominação de CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista)

Agravados:

Marcos Vieira e Maria Elizabeth Vieira Souza

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana - Comarca da Capital, por meio da qual, em sede de ação de constituição de servidão administrativa com pedido de imissão provisória na posse, suspendeu,
“os efeitos do mandado de imissão provisória na posse expedido em favor da Autora até que seja realizada a avaliação do bem”.

Em seu arrazoado recursal, a agravante se volta contra a decisão agravada, sustentando, basicamente, (a) que cumpriu os requisitos legais para a imissão provisória na posse, notadamente o depósito da oferta inicial e a demonstração da urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n. 3.365/41; (b) é desnecessária a produção de laudo pericial prévio para concessão da imissão provisória, podendo eventuais complementações de indenização ocorrer no curso do processo; (c) o projeto possui caráter de interesse público e urgente, pois visa garantir a continuidade do fornecimento de energia elétrica na região; (d) a suspensão da liminar compromete o cronograma da obra e sujeita a agravante a sanções contratuais, além de representar risco ao abastecimento energético; (e) subsidiariamente, requer a imediata determinação para início dos trâmites periciais, caso não seja concedida a tutela recursal para reintegração na posse da área.

Decisão no ID 15776197, pelo indeferimento da tutela de urgência recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 05 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, a agravante [Isa Energia Brasil S.A. (atual denominação de CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista)] se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana - Comarca da Capital, por meio da qual, em sede de ação de constituição de servidão administrativa com pedido de imissão provisória na posse, suspendeu,
“os efeitos do mandado de imissão provisória na posse expedido em favor da Autora até que seja realizada a avaliação do bem”.

A agravante sustenta, basicamente, (a) que cumpriu os requisitos legais para a imissão provisória na posse, notadamente o depósito da oferta inicial e a demonstração da urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n. 3.365/41; (b) é desnecessária a produção de laudo pericial prévio para concessão da imissão provisória, podendo eventuais complementações de indenização ocorrer no curso do processo; (c) o projeto possui caráter de interesse público e urgente, pois visa garantir a continuidade do fornecimento de energia elétrica na região; (d) a suspensão da liminar compromete o cronograma da obra e sujeita a agravante a sanções contratuais, além de representar risco ao abastecimento energético; (e) subsidiariamente, requer a imediata determinação para início dos trâmites periciais, caso não seja concedida a tutela recursal para reintegração na posse da área.

Pois bem.

Em que pese a argumentação tecida pela agravante, tal como externei na decisão na qual indeferi o pleito de antecipação de tutela recursal, ao que se vê dos autos, a agravante ajuizou ação de constituição de servidão de passagem para instalar a Linha de Transmissão denominada “LT 345V Viana2 - Viana, C3” sobre parte do imóvel de posse dos agravados, pugnando pela imissão provisória na posse, tendo inclusive realizado o depósito judicial de R$ 458.364,36 (quatrocentos e cinquenta e oito mil e trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos).

Ocorre que o entendimento externado pelo magistrado de primeiro grau, isto é, pela suspensão da imissão provisória na posse em favor da agravante até que seja realizada a prévia avaliação pericial do bem, está em harmonia com a precedentes deste TJES, inclusive oriundos desta Primeira Câmara Cível, aplicados para à mesma obra da agravante.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIGÊNCIA DE AVALIAÇÃO PRÉVIA PARA IMISSÃO PROVISÓRIA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1) Agravo de instrumento interposto por CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida em ação de constituição de servidão administrativa que revogou a liminar de imissão provisória na posse e determinou a realização de avaliação judicial prévia. A agravante sustenta a desnecessidade da perícia oficial, a suficiência do laudo técnico particular e a urgência do empreendimento reconhecida por resoluções da ANEEL, alegando risco de atraso no cronograma e prejuízo ao interesse público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de imissão provisória na posse, em sede de servidão administrativa, com base apenas em laudo técnico particular e depósito do valor ofertado, sem a produção de avaliação judicial prévia, nas hipóteses em que há impugnação do valor da indenização pelo proprietário atingido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) A imissão provisória na posse em ações de servidão administrativa encontra amparo no art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, condicionada, como regra geral, à demonstração de urgência e ao depósito do valor apurado mediante contraditório, ressalvadas as hipóteses previstas no § 1º do referido artigo.

4) No caso, não se comprovou o enquadramento em qualquer das hipóteses do § 1º do art. 15, tampouco a atualização do valor cadastral no exercício fiscal anterior, ou que o valor ofertado corresponde ou excede vinte vezes o valor locativo.

5) O valor ofertado pela agravante teve por base laudo unilateral impugnado pelo agravado, o que afasta a presunção de adequação e impõe a produção de prova pericial com observância ao contraditório.

6) A jurisprudência consolidada do STJ exige, como regra, a prévia avaliação judicial para fins de imissão provisória, salvo comprovação de hipótese legal específica.

7) A decisão agravada assegura a produção de prova técnica independente e garante a efetividade do direito à justa indenização, conforme o inciso XXIV do art. 5º da CF/1988, não havendo violação à urgência do serviço público, mas sim equilíbrio entre os interesses públicos e os direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido. Agravo Interno Prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A imissão provisória na posse para fins de constituição de servidão administrativa depende, como regra geral, de avaliação judicial prévia realizada com contraditório, salvo nas hipóteses do § 1º do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

2. O simples depósito de valor apurado em laudo técnico particular impugnado não supre a exigência legal de avaliação pericial judicial.

3. A demonstração de urgência do empreendimento não afasta a obrigatoriedade de contraditório na definição do valor da indenização.

Dispositivos relevantes citados
: § 1º do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941; inciso XXIV do art. 5º da Constituição Federal de 1988.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.072.372/MG, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 11.9.2023, DJe 14.9.2023; STJ, AREsp n. 1.674.697/RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 8.11.2022, DJe 9.12.2022.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003464-74.2025.8.08.0000, RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 1 de julho de 2025)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – INDENIZAÇÃO – LAUDO APURADO UNILATERALMENTE – NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL PRÉVIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A imissão provisória na posse pode ser concedida com base na urgência alegada pelo expropriante e no depósito prévio da indenização, conforme prevê o art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

2. A substancial diferença entre os valores apresentados pelas partes impossibilita aferir, apenas com base em laudo unilateral da concessionária, se a indenização ofertada é justa, tornando necessária a realização de perícia judicial antes da imissão provisória na posse.

3. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018221-10.2024.8.08.0000, RELATOR(A): JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 14 de maio de 2025)

Vale realçar que os autos originários denotam que já houve a realização da prova pericial do juízo, de modo que a expressiva diferença entre os valores depositados pela agravante, reclamado por um dos agravados e a conclusão do perito, com efeito, são elementos que confirmam o acerto da decisão agravada.

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.